Tribunal: TJSP
Processo: 1003436-43.2014.8.26.0362
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 339 - AI n. 791.292/PE.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 339 - AI n. 791.292/PE.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso próprio.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000751881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1003436-43.2014.8.26.0362/50004, da Comarca de Mogi-Guaçu, sendo Agravante(s)
Transportes Irmãos Maiochi Ltda e Agravado(s) Estado de São Paulo e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1003436-43.2014.8.26.0362/50004 -Voto no 46.674
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.674
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1003436-43.2014.8.26.0362/50004 SÃO PAULO
AGRAVANTE: TRANSPORTES IRMÃOS MAIOCHI LTDA
AGRAVADAS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTROS
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das
decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos
TEMA 339 - AI n. 791.292/PE.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas
à sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso
próprio.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto (fls. 01/05), contra
decisão que negou seguimento (CPC, artigo 1.030, inciso I, 'b') a
recurso extraordinário por reconhecida identidade da matéria com
orientação firmada pela Suprema Corte nos autos do AI n. 791.292/PE
F, e o inadmitiu quanto às demais questões.
Alegou o agravante, em síntese, que a decisão agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1003436-43.2014.8.26.0362/50004 -Voto no 46.674
3
não se amolda ao tema 339, uma vez que, em seu entendimento, não
houve fundamentação para a manutenção dos honorários advocatícios
em 20% do valor da causa.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I,
alínea 'b' do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de
seguinte teor, verbis:
Com efeito, o julgamento do mérito do AI no
791.292/PE, Tema no 339, STF, DJ de 13.08.2010,
contém a seguinte tese:
"O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
Quanto à questão referente à obrigatoriedade de
fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da
Constituição Federal, a matéria é idêntica à examinada pela Suprema
Corte, na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do AI n.
791.292/PE, Tema 339, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
suscintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas,
nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1003436-43.2014.8.26.0362/50004 -Voto no 46.674
4
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STF/STJ, verbis:
III. Reconhece-se erro na fixação dos honorários
sucumbenciais recursais.
A r. sentença condenou a embargante “ ao
pagamento de custas e verba honorária dos patronos das
rés, a qual arbitro para cada qual em dez por cento do
valor atualizado da causa.”
O Colegiado, por seu turno, estabeleceu que
“desprovido o apelo, são devidos honorários recursais,
nos termos do artigo 85, §§ 1o e 11 do Código de
Processo Civil. Nesse passo, acrescem-se 2% (dois por
cento) ao percentual fixado primeiro grau (10% sobre o
valor atualizado da causa)”.
Essa
majoração,
entretanto,
acarretaria
o
pagamento da verba no patamar de 24% sobre o valor da
causa, superando o limite máximo de 20%.
Mantém-se, destarte, a verba honorária fixada na
sentença, limitada a 10% sobre o valor da causa para
cada um dos réus, em conformidade com os §§ 2o e 11
do Código de Processo Civil. (fls. 392/393)
Não há, portanto, como proceder à modificação do
decidido, pois está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1003436-43.2014.8.26.0362/50004 -Voto no 46.674
5
Suprema Corte.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista
no art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência de recurso (505/508) contra a parte
da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, cuja competência
para apreciação é do Col. Supremo Tribunal Federal.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)